Tribunal: TJMT
Processo: 1067017-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067017-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GESIEL DA SILVA E SOUZA - CPF: 715.022.971-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0001-99 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. CANAL DE ENTRETENIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO. JUNTADA DE TELA SISTÊMICA. DESCONTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA. DANO

MATERIAL RECONHECIDO.
CORREÇÃO

DOS VALORES A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.

VALOR DA RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS NÃO RESTITUÍDOS PELA RECLAMADA.
RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE DOBRADA.
DANO MORAL RECONHECIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS
DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Recursos inominados interpostos por ambas às partes (reclamada e reclamante). Pretensão da parte reclamante é a fixação de danos morais. O reclamado alega cerceamento de defesa, bem como pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor fixado a título de danos materiais.

2.
No presente caso, a reclamada deixou de juntar ao processo documentos hábeis para comprovar a relação jurídica entre as partes, pois se limitou a juntar telas do seu sistema interno, desincumbindo-se assim, do seu ônus probatório (artigo 373, inciso II do CPC).

3.
Desse modo, quanto ao pleito de restituição dos valores pagos indevidamente, tem-se que é devida a restituição, vez que, conforme mencionado, a reclamada não comprova a legalidade dos descontos. Ademais, os valores devem ser restituídos na forma dobrada, conforme preceitua o artigo 42 do CDC. Os valores devem ser restituídos tão somente na quantia devida
correspondente aos valores cobrados e não restituídos pelo reclamado, e em sua forma dobrada, resultando o importe de

R$ 1.941,80 (um mil novecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos).

4.
Em relação ao dano moral, tem-se que a cobrança de débito inexistente acarreta danos morais, uma vez que, a situação suplanta os contratempos cotidianos e normais às relações de consumo.
Dano moral reconhecido.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.

Recursos de ambas as partes conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recursos inominados interpostos por
ambas das partes, em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando à reclamada a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma, dobrada, em favor da reclamante, que totalizam 2.349,90 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos). Foi indeferido o pleito de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o recorrente
GESIEL DA SILVA E SOUZA pretende ser indenizado sob alegação de descaso da reclamada ao tentar resolver o caso na esfera administrativa. Por tais razões, requer seja integralmente julgados procedentes os pedidos constantes à inicial.

Por sua vez, a recorrente
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA., arguiu preliminar de cerceamento de defesa, pretendendo a realização de audiência de instrução para a colheita do depoimento pessoal do recorrido, declarando a nulidade da mesma, determinando-se o retorno do processo ao primeiro grau.

Ainda, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, ou subsidiariamente, requer seja minorada os valores por danos materiais, afastamento na modalidade dobrada.

Contrarrazões do reclamado é pela manutenção da sentença recorrida.

A reclamante juntou as contrarrazões, pugnando pela procedência da ação, nos termos da inicial.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024